Tribunal: TJMT
Processo: 1008947-88.2021.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008947-88.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVONE WILLENBORG - CPF: 693.929.199-72 (RECORRENTE), CORALDINO SANCHES VENDRAMINI - CPF: 058.821.148-61 (ADVOGADO), APARECIDO DONIZETE FALCONI - CPF: 969.464.078-49 (RECORRIDO), LIDIO FREITAS DA ROSA - CPF: 868.409.321-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008947-88.2021.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Ivone Willenborg

Recorrida(s):

Aparecido Donizete Falconi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Recorrente pugna em recurso contra sentença de improcedência dos Embargos à Execução que seja reconhecido o pagamento da Nota Promissória ou a nulidade da sentença por cerceamento de produção de provas, notadamente a realização de perícia para comprovar o preenchimento posterior da Nota.

2. Com relação a produção de provas,
c
abe ao juiz, como destinatário final das provas (CPC, art. 130) avaliar a pertinência e necessidade da realização de audiência de instrução e julgamento, para formar o seu convencimento, objetivando o deslinde da causa. Ademais:
“O preenchimento posterior da nota promissória, pelo credor de boa-fé, não resulta em nulidade. Exceto se o devedor comprovar que o título foi complementado de forma ilegal e abusiva (art. 333 , II, do CPC ), ônus do qual este não se desincumbiu.”
(TJ-RS - AC: 70062644968 RS, Relator: Ergio Roque Menine, Data de Julgamento: 05/11/2015, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2015).
“O preenchimento posterior da nota promissória não é prática vedada pelo ordenamento jurídico, somente sendo invalidade quando comprovada má-fé do credor ao completar o título.”
(TJ-MG - AC: 10517070028611001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 06/09/0019, Data de Publicação: 13/09/2019).

3. Conforme constou na sentença recorrida:
“Quando não é possível o resgate imediato, notadamente o pagador deve se resguardar por meio de recibo de quitação, o que atualmente poderia se dar por e-mail, mensagem de texto (Whatsapp), ou qualquer outro meio idôneo de comunicação que não exige a presença física das partes. Logo, não me parece coerente o pagamento de dívida sem resgatar os títulos ou afirmar que quitou por meio de depósitos ou cheques sem qualquer documento ou prova escrita nesse sentido. A nota promissória é um título de credito que documenta a existência de um crédito líquido e certo, que se torna exigível a partir do seu vencimento, quando não emitida à vista. É um instrumento autônomo e abstrato de confissão de dívida, emitido pelo devedor que, unilateral e desmotivadamente, promete o pagamento de quantia em dinheiro que especifica, no termo assinalado da cártula. Frise-se, por ser título que prescinde da investigação de sua causa (causa debendi), bastando como prova do ato unilateral de confessar-se obrigado ao pagamento indicado. No mais, não há prova da suposta agiotagem, sendo que a própria Embargante informa a existência fluída de negócios entre as partes e até mesmo um grau de amizade entre eles. Insta consignar, ainda, que, mesmo que comprovada fosse a suposta prática de “agiotagem”, não estaria desconstituído o crédito por ora perseguido, possibilitando apenas eventual redução nos juros.”

4. Não havendo prova do pagamento do título executado, não há como acolher a pretensão de reforma da sentença.

5. A sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente da execução.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022